Tribunal: TJMT
Processo: 1011053-23.2024.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011053-23.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Financiamento Privado da Educação e/ou Pesquisa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARIANE LUTKE OBERSTEINER - CPF: 006.645.381-00 (EMBARGADO), LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - CPF: 225.824.360-20 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (EMBARGANTE), CAIO FAVA FOCACCIA - CPF: 339.380.118-07 (ADVOGADO), IDEAL INVEST S.A - CNPJ: 04.531.065/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. DANOS MORAIS AFASTADOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS
REJEI
TADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da Apelação e, ness
e ponto
, deu-lhe provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, o reconhecimento da falha na prestação do serviço educacional. A embargante sustenta omissão e contradição, pleiteia a rediscussão da matéria, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto ao não conhecimento parcial da Apelação, à luz do princípio da dialeticidade
,
estabelecer se houve vício na fundamentação relativa ao afastamento dos danos morais
e
determinar se os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito ou para fins de prequestionamento com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo lacuna ou incongruência lógica.

O colegiado reconhece a ausência de impugnação específica dos fundamentos centrais da sentença quanto à duplicidade contratual
, à licitude das cobranças, às penalidades

e à quitação integral das parcelas pela autora, aplica o princípio da dialeticidade recursal e, por isso, deixa de conhecer do Recurso nesse ponto.

A decisão fundamenta expressamente suas conclusões, com indicação dos dispositivos legais aplicáveis e das razões jurídicas que as sustentam.

O
julgad
o analisa de forma autônoma a tese de danos morais e, embora reconheça a falha na prestação do serviço, afasta a indenização por ausência de prova de violação a direito da personalidade, consignando que a cobrança indevida desacompanhada de consequências excepcionais configura mero dissabor contratual.

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão ou contradição os fundamentos claros e coerentes que aplicam o princípio da dialeticidade recursal para limitar o conhecimento da Apelação. 2. A cobrança indevida desacompanhada de consequências excepcionais não enseja indenização por dano moral quando ausente violação a direito da personalidade. 3. Os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal e não admitem rediscussão do mérito fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
conheceu em parte a Apelação interposta pela ora embargante e, nesse ponto, deu-lhe provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A
embargante sustenta a existência de contradição e omissão na decisão que negou provimento aos
E
mbargos anteriormente opostos por ambas as partes.

Afirma

que a decisão embargada deixou de enfrentar questões relevantes suscitadas nos autos e incorreu em contradição ao manter integralmente a sentença.

A
leg
a que a controvérsia envolve contrato de prestação de serviços educacionais, negócio jurídico regido pela Lei n
.
9.870/99, pelo Código Civil e pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, caracterizado como contrato bilateral, oneroso e de trato sucessivo.

A
duz
que o inadimplemento das mensalidades autoriza a aplicação das sanções contratuais e legais, inclusive a cobrança de multa, juros de mora e atualização monetária, nos limites expressamente previstos no contrato e em conformidade com o artigo 52, §1o, do CDC.

Defende inexistir qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais, bem como na exigência dos encargos decorrentes do atraso no pagamento, destacando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a legitimidade da incidência de juros moratórios a partir do vencimento das parcelas em contratos de serviços educacionais.

Destaca
, ainda, que a decisão embargada deixou de reconhecer que a parte autora tinha pleno conhecimento das condições contratuais e, mesmo assim,
não
cumpri
u
a obrigação assumida de forma voluntária, razão pela qual não poderia se eximir
do pagamento das quantias devidas.

No que se refere à condenação por danos morais, a embargante a
ssevera
inexistir falha na prestação do serviço, bem como ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre a conduta que lhe é atribuída e o dano alegado.

Argumenta que não houve prática de ato ilícito, tampouco conduta culposa capaz de justificar a indenização, ressaltando que a parte autora não comprovou qualquer ofensa à sua esfera moral.

Alega, por fim, que
o julgad
o foi
omiss
o
ao não examinar de forma adequada a inexistência de responsabilidade civil e a impropriedade da condenação por danos morais, limitando-se a manter a sentença sem enfrentar os argumentos deduzidos.

R
equer o acolhimento dos
E
mbargos de
D
eclaração para sanar as omissões e contradições apontadas, com a consequente modificação do julgado, inclusive para fins de prequestionamento, a fim de assegurar a observância dos princípios da legalidade e da segurança jurídica
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração foram opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da Apelação e, nesse aspecto, deu-lhe provimento para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, o reconhecimento da falha na prestação do serviço educacional.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição, com pretensão de rediscussão da matéria, além de atribuir efeitos infringentes e buscar o prequestionamento de dispositivos legais.

Convém registrar que o julgado examinou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A decisão colegiada enfrentou, de modo direto, a ausência de impugnação específica dos fundamentos centrais da sentença no tocante à duplicidade contratual e à quitação integral das parcelas pela autora, circunstância que atraiu a incidência do princípio da dialeticidade recursal e impediu o conhecimento do
R
ecurso nesse ponto.

Tal conclusão encontra-se expressamente motivada, com indicação dos dispositivos legais aplicáveis e das razões jurídicas que a sustentam, inexistindo qualquer lacuna ou incongruência lógica a ser sanada
.

Além disso, o a
rest
o também analisou, de forma autônoma e fundamentada, a tese relativa aos danos morais. Embora tenha sido reconhecida a falha na prestação do serviço, a decisão afastou a condenação indenizatória por ausência de prova de violação a direito da personalidade, destacando que a cobrança indevida, desacompanhada de consequências excepcionais, não ultrapassa o campo dos dissabores inerentes às relações contratuais.

No que se refere às alegações do embargante a
respeito
da licitude das cobranças, das penalidades contratuais e da inexistência
de responsabilidade civil, observa-se que tais argumentos já foram devidamente apreciados no julgamento da
A
pelação, dentro dos limites impostos pelo princípio da dialeticidade.

A pretensão deduzida nos
E
mbargos revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame do mérito, providência incompatível com a estreita finalidade dos
D
eclara
tórios
, que se restringem às hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência.

Não se verifica, portanto, contradição interna no acórdão, pois as conclusões adotadas decorrem logicamente das premissas estabelecidas. Tampouco se constata omissão, uma vez que todos os pontos essenciais foram enfrentados de maneira suficiente e adequada à solução da lide. A mera discordância da parte com a interpretação jurídica adotada não autoriza a utilização dos
E
mbargos como sucedâneo recursal, nem legitima a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

Por fim, quanto ao alegado prequestionamento, é pacífico o entendimento de que não se exige menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido efetivamente debatida e decidida, como ocorreu no caso.

Pelo exposto
,

rejeito
os
E
mbargos de
D
eclaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026